Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando não preenchidos os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Impossível o afastamento da necessidade de prestação de garantia idônea por alegada insuficiência de recursos se a parte interessada não se desincumbiu do ônus de demonstração do direito vindicado.
3. Recursos desprovidos.